Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701911-77.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLENA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os autos contam com a intervenção do il. Ministério Público, portanto, colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator